Tribunal: TJDFT
Processo: 0710413-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravante registrou ciência eletrônica da decisão em 24/02/2023. Lado outro, o mandado de citação e intimação cumprido foi juntado aos autos em 27/02/2023. Ante eventual intempestividade do recurso protocolado aos 22/03/2023, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403